Tribunal: TCU
Processo: 024.816/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 18750013465202570 e Uasg 179083 (Objeto: Prestação de serviços diários de transporte, por meio de ônibus, com motorista, com gestão da manutenção total da frota, para transporte de empregados da Casa da Moeda do Brasil e de terceiros autorizados.)

Inteiro teor:
Acórdão 262/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os autos a seguir indicados, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Chamamento Público Emergencial (Processo Administrativo 18750.013465/2025-70) da Casa da Moeda do Brasil - CMB, cujo objeto é a prestação de serviços diários de transporte por meio de ônibus, com motorista, com gestão da manutenção total da frota, para transporte de empregados da CMB e de terceiros que a entidade vier a autorizar. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Aava Locações e Transportes Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado pelo representante para ser considerado parte interessada, facultando-lhe desde já, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas desta representação; d) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 13, que fundamentou este acórdão, à Casa da Moeda do Brasil e ao representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e e) determinar o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 024.816/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Casa da Moeda do Brasil - CMB. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Allan Carlos Peres Vieira, representando Aava Locações e Transportes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.